Tribunal: TJDFT
Processo: 0731127-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731127-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN GERALDO SILVA AGRAVADO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONAN GERALDO SILVA contra decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, RONILDO RIBEIRO e RONAN GERALDO SILVA, rejeitou a impugnação à penhora de ativo financeiro do ora agravante. Informa o agravante, em breve síntese, que a agravada ajuizou inicialmente ação de busca e apreensão de veículo, adquirido mediante alienação fiduciária, em face de Maria Aparecida de Oliveira, posteriormente convertida em ação de execução de título extrajudicial por não localização do veículo. Esclarece que foi incluído no pólo passivo da demanda, juntamente com Ronildo Ribeiro, por figurarem no contrato em questão como avalistas e garantidores solidários. Salienta que, muito embora tenha a exequente/agravada pugnado pela penhora da cota de consórcio no 811.50, adquirida pela devedora principal Maria Aparecida de Oliveira, o d. magistrado determinou primeiramente a realização de constrição de ativos financeiros, ocasião em que bloqueado o importe de R$ 7.532,08 (sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos) da conta do agravante. Sustenta que, ao contrário do que entendeu o decisum impugnado, comprovou que este é o único valor que possui para prover a sua subsistência e de sua família, uma vez que trabalha atualmente como prestador de serviços autônomos, como caminhoneiro. Colacionou sua carteira de trabalho e recibo de pagamento de autônomo, tendo demonstrado, ainda, que possui uma filha, hoje com 9 (nove) anos, como dependente. Assevera que embora o bloqueio tenha recaído em conta poupança, é a mesma que o agravante recebe eventuais rendimentos de trabalho como caminhoneiro, não sendo cabível a penhora sobre os valores ali depositados, nos termos do disposto no art. 833, IV e V do CPC. Destaca o entendimento do c. STJ no sentido de respeitar a impenhorabilidade de até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Ressalta que o bloqueio na conta do agravante atingiu não somente a verba alimentar, mas também a verba necessária para a manutenção da sua atividade profissional, esta última também impenhorável, por foça do disposto no art. 1o, inciso III, da CF. Insiste na presença dos requisitos autorizadores e requer a concessão da tutela de urgência a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a r. decisão e determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado. Preparo regular (Ids 39389399 e 39389400). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado Ronan Geraldo Silva. Alega o executado que o bloqueio da quantia de R$ 7.553,11 (sete mil quinhentos e trinta e três reais e onze centavos) id n. 121580882, não deve subsistir, considerando que a quantia é oriunda da sua remuneração como caminhoneiro. Pediu o desbloqueio, com fundamento no art. 833, inc. IV do CPC. A parte exequente, por sua vez, solicitou a manutenção do bloqueio, na medida em que o executado não demonstrou a impenhorabilidade. Ressaltou que o executado deve lhe pagar honorários que possuem natureza alimentar, assim, a seu ver, a penhora deve permanecer. DECIDO. A impugnação é tempestiva. No mérito, sem razão o executado, pois os extratos bancários juntados em id n. 133159969 demonstram que os ativos financeiros estavam em conta poupança que continha inúmeras movimentações. Assim, embora o valor bloqueado estivesse em conta poupança, não era objeto de depósito em caderneta de poupança, como determina a lei. A conta poupança também pode ser utilizada para depósito de salário e movimentações financeiras, o que é diferente da caderneta de poupança, que é utilizada com a finalidade específica de poupar valores para uso futuro. No caso, a conta em questão é utilizada pelo devedor para movimentações financeiras diárias, fato comprovado pelos extratos que o devedor juntou aos autos, o que retira da referida conta a natureza jurídica de "conta poupança". Ademais, a jurisprudência deste tribunal é assente quanto à possibilidade da penhora, veja-se: (...) 1. Por força do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, o saldo depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 2. Contudo, verificado que a conta poupança apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta corrente fosse, admite-se a constrição do numerário nela existente, limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos depósitos. (...)' (TJDFT. Acórdão n. 1026651, 20160020389755AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017.) "(...)1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de pensão, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Em caso de utilização da conta poupança vinculada à conta salário como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. (...)". (Acórdão n.1055225, 07098922720178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017). Convém ressaltar ainda que o executado também não comprovou que o ativo financeiro bloqueado é oriundo de remuneração de seu trabalho como caminhoneiro. Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, indefiro e REJEITO a impugnação à penhora de ID n. 122478283, nos termos fundamentados. Converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão e transferida a quantia, expeça-se alvará para liberação do valor em favor da exequente, em nome de seu patrono, que tem poderes para receber e dar quitação, facultada a expedição de ofício de transferência. Sem embargo das sensíveis razões apontadas nas alegações recursais que, de fato, merecem um exame aprofundado quando do julgamento meritório, a matéria posta sub judice cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança de titularidade do ora agravante. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, "em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito" (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da hipótese concreta. Com efeito, compulsando os autos, em especial os extratos bancários colacionados pelo ora agravante, pode-se observar as diversas movimentações feitas na aludida conta, o que, em uma análise preliminar, descaracteriza a sua condição de conta poupança, indicando tratar-se de conta corrente. Por outro lado, pelos mesmos documentos fica fácil identificar, nos três meses consecutivos, depósitos relativos a pagamentos de Cooperativa, que corroboram as alegações do agravante de que esses valores correspondem aos rendimentos dos seus serviços de caminhoneiro. É certo que, ainda que se admita como provado a origem dos valores, necessária a demonstração de que a penhora efetivada compromete, de fato, a subsistência do executado e de sua família. De toda sorte, forçoso reconhecer, nesse exame superficial próprio do momento, a relevância da argumentação deduzida, ainda que de forma parcial. Contudo, observo que o MM. Juiz a quo fez consignar, em sua r. decisão impugnada, que o pagamento ao credor só será realizado após a preclusão da decisão, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por essas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator